Tribunal: STF
Processo: ARE 1539447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. TESES DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA ILEGALIDADE DA CONCESSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. AFASTADAS. ABONO DE PERMANÊNCIA CONTINUA SENDO VÁLIDO E APLICÁVEL NOS TERMOS DAS LEIS ANTERIORES, ENQUANTO NÃO FOR EDITADA LEI DO RESPECTIVO ENTE ESTADUAL QUE REGULAMENTE OS CRITÉRIOS QUE POSSAM IMPORTAR EM REDUÇÃO DE SEU VALOR OU ATÉ MESMO EM SUA SUPRESSÃO, CONFORME NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA DO § 19, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 103/2019. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI ESTADUAL N.º 7.751/2015 E LEI COMPLEMENTAR N.º 52/2019, DO ESTADO DE ALAGOAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IMPETRADO QUE DEVE SE ABSTER DE REALIZAR O CANCELAMENTO, SUSPENSÃO OU MITIGAÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE QUE JÁ PERCEBEM TAL BENEFÍCIO, APÓS O ADVENTO DA EC103/2019 E DOS QUE VIERAM A PREENCHER OS REQUISITOS DE SUA CONCESSÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos presentes autos, é possível observar que a presente Ação Constitucional tem por objeto a suspensão em definitivo dos atos ilegais, praticados pela autoridade apontada como Coatora, "que determine a exclusão do pagamento do abono de permanência para os substituídos do Impetrante que já o recebem, ou a negativa para os substituídos que venham a cumprir com os requisitos para a concessão do abono de permanência antes da edição da Lei Estadual que disponha sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Alagoas, ou suspender o ato ilegal praticado, caso este tenha ocorrido para que lhes seja garantido continuar recebendo o abono de permanência ou vir a receber para aqueles que venham cumprir com os requisitos para tanto, até a edição da Lei Estadual que disponha sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Alagoas" (fl. 19).



    Pois bem. A respeito do direito ao abono de permanência, cumpre tecer algumas considerações.



    Cabe destacar que a reforma do sistema de previdência social decorrente da EC n.º 103/2019 prescreve um conjunto de regras aplicável a todos os Entes da Federação, outro conjunto aplicável somente à União Federal e, por fim, disposições específicas para os Entes subnacionais, isto é, aplicáveis somente aos Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Outrossim, a EC n.º 103/2019, em seu Art. 35, revogou expressamente alguns dispositivos da Constituição Federal, alterando, tão somente, a redação do Art. 40, §19, do referido diploma legal. Veja-se:



    (...)



    Por conseguinte, a Norma Técnica SEI n.º 12212/2019/ME, emitida pelo Ministério da Economia, que efetuou a análise das regras constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social dos Entes Federados Subnacionais, esclarece que:



    (...)



    Como visto, da leitura da Nota Técnica, depreende-se que as matérias que não foram disciplinadas pelas disposições transitórias consideram-se recepcionadas por tempore pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, mantendo sua vigência em relação aos Entes subnacionais com eficácia plena e aplicabilidade imediata até que sejam promovidas as alterações na legislação dos respectivos regimes próprios, quando, então, sua eficácia será exaurida.



    Considerando, ainda, que a Lei Estadual n.º 7.114/2009, que regulamentava a matéria foi revogada pela Lei Estadual n.º 7.741/2015 e, esta última, alterada pela Lei Estadual n.º 7.751/2015, sem qualquer menção à extinção do referido abono, entende-se que deve ser mantido nos mesmos termos anteriormente aplicados.



    Isso porque o Art. 56, da Lei Estadual n.º 7.751/2015, prevê, tão somente, que:



    (...)



    Em adição, a Lei Complementar n.º 52/2019, do Estado de Alagoas, que reorganiza o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado -RPPS/AL, estabeleceu em seu Art. 22, §4º, que:



    (...)



    Dito isso, o abono de permanência continua sendo válido e aplicável nos termos das leis anteriores, enquanto não for editada lei do respectivo Ente Estadual que regulamente os critérios que possam importar em redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão, conforme norma de eficácia contida do § 19, do Art. 40, da Constituição Federal, na redação dada pela EC n.º 103, de 2019.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente